Tribunal: TJBA
Processo: 0088235-81.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088235-81.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LOPES DE MORAES FILHO

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, IGOR SOUZA DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono de causa, em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos (Plano Bresser).

O feito encontrava-se sobrestado quando foi proferida a sentença terminativa, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

A ação foi ajuizada em 27/01/2009, buscando diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relacionadas ao Plano Bresser (junho/1987).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que reconhece abandono de causa sem prévia intimação pessoal da parte autora é válida; e (ii) verificar se há prescrição da pretensão relativa ao Plano Bresser, considerando o prazo vintenário e a data de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A intimação pessoal tem por objetivo cientificar o titular do direito e evitar a extinção do processo quando a desídia decorre do representante processual e não da própria parte.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º), representando mudança paradigmática que busca superar o formalismo excessivo em prol da efetiva solução da controvérsia. A extinção sem resolução do mérito deve ser medida excepcional.

A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta, passível de arguição e reconhecimento a qualquer tempo, conforme jurisprudência consolidada do TJBA.

O feito encontrava-se sobrestado por decisão judicial quando da extinção, de modo que não se pode cogitar de desídia da parte autora. Ademais, o processo se desenvolve por impulso oficial.

Quanto ao mérito, o prazo prescricional para ações de cobrança de expurgos inflacionários é vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, conforme jurisprudência pacífica do STJ e de outros tribunais pátrios.

No caso concreto, considerando que o Plano Bresser iniciou sua vigência em junho de 1987 e a ação foi ajuizada em 27/01/2009, transcorreu o prazo prescricional de vinte anos, que se consumou em junho de 2007, restando fulminada a pretensão relativa a este plano econômico.

A decisão proferida pelo STF na ADPF 165 não impôs suspensão automática dos processos individuais sobre expurgos inflacionários, exigindo demonstração concreta de interesse na adesão ao acordo coletivo. Embora haja documentação sobre a existência do direito material, não há demonstração de interesse na adesão ao acordo em razão da prematura extinção do feito.

O vício processual que levou à extinção prematura impede o julgamento do mérito nesta oportunidade, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, incluindo a intimação da parte autora quanto ao interesse em aderir ao acordo relacionado aos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença por inobservância do disposto no § 1º do art. 485 do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono de causa quando não precedida da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, § 1º, 1.013, § 3º; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0501193-91.2015.8.05.0150, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 23/11/2023; TJBA, Apelação 0804661-06.2015.8.05.0080, Rel. Rosita Falcao de Almeida Maia, j. 09/11/2022; TJBA, Apelação 0000075-52.2004.8.05.0206, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 01/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 591635, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/09/2020; TJBA, Apelação 0197870-60.2008.8.05.0001, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 27/02/2024; TJBA, Apelação 0086480-22.2007.8.05.0001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0088235-81.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE LOPES DE MORAES FILHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator